Tribunal: TJMT
Processo: 1042290-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042290-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), VIVIANNE ALVES DOS SANTOS DIAS - CPF: 050.383.481-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD
-
INDEFERIMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
-
EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO PARCIAL EM CONSULTA ANTERIOR
-
DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
-
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MEDIDA
-
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de Vivianne
Alves dos Santos Dias, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática equivocada, pois a consulta anterior resultou no bloqueio parcial de R$ 7.280,03, e que, transcorrido lapso de aproximadamente oito meses, a reiteração da diligência é necessária para a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mesmo sem indicação de fatos novos, quando a consulta anterior obteve êxito parcial e transcorreu prazo razoável desde a última diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A decisão agravada baseia-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a tentativa anterior de bloqueio foi infrutífera, pois consta nos autos que a consulta ao SISBAJUD resultou na penhora de R$ 7.280,03, circunstância que fragiliza a fundamentação do indeferimento.

4 -
A execução realiza-se no interesse do credor, cabendo ao Poder Judiciário utilizar os meios disponíveis para promover a satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

5 -
A pesquisa via SISBAJUD mostrou-se o meio mais eficaz para localização de ativos financeiros da executada, sobretudo após tentativas infrutíferas de localização de bens por outros sistemas de pesquisa patrimonial.

6 -
O decurso de prazo razoável entre a última diligência e o novo pedido justifica a renovação da consulta, considerando a natureza dinâmica das movimentações financeiras em contas bancárias.

7 -
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sendo inexigível do credor a demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A
renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando decorrido prazo razoável desde a última diligência, ainda que não haja indicação de fatos novos.

2 -
O êxito parcial de consulta anterior reforça a adequação da reiteração da medida como instrumento de efetividade da execução.

3 -
O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a adoção de medidas executivas eficazes, devendo ser compatibilizado com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

4 – Recurso provido
para reformar a decisão agravada
e
, determinar que o juízo de origem proceda à nova consulta de ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
, contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1044115-80.2023.8.11.0041, movida em face de
VIVIANNE ALVES DOS SANTOS DIAS
, que indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD
.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na premissa de que a tentativa anterior de bloqueio teria sido infrutífera e que não haveria fatos novos que justificassem a reiteração da medida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que a decisão partiu de premissa fática equivocada, uma vez que a consulta anterior ao SISBAJUD foi, na verdade, parcialmente exitosa, resultando no bloqueio de R$ 7.280,03
(sete mil duzentos e oitenta reais e três centavos).

Alega que, sendo
esta
a medida mais eficaz até o momento, e tendo decorrido prazo razoável de aproximadamente oito meses, a renovação da pesquisa é medida que se impõe para a efetividade da execução.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização de nova consulta via SISBAJUD.

O recurso foi recebido sem a
atribuição de efeito suspensivo (id.
331768870
).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.
(
id
.
341819372
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar a razoabilidade da decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de fatos novos, mesmo diante do êxito parcial de diligência anterior e do decurso de prazo significativo.

A análise dos autos de origem revela que a decisão agravada se baseou em um pilar fático manifestamente equivocado.

Consta expressamente do detalhamento d
a ordem judicial de bloqueio (id.
189300959
do processo da origem
) que a primeira consulta ao sistema SISBAJUD resultou na
penhora do valor de R$ 7.280,03 (sete mil duzentos e oitenta reais e três centavos).

Portanto, a afirmação do juízo a quo de que a pesquisa foi "sem sucesso" não corresponde à realidade processual, o que, por si só, fragiliza a fundamentação do ato recorrido.

Ademais, a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao Judiciário empregar os meios disponíveis para garantir a satisfação do crédito.

No caso concreto, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens por outros meios (RENAJUD,
INFOJUD, etc.
), a pesquisa via SISBAJUD demonstrou ser a única ferramenta eficaz.

Impedir sua reiteração, após o decurso de um prazo razoável, representa um obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao permitir a renovação da consulta, entendendo que o decurso do tempo é fator suficiente para justificar a medida, sendo inexigível do credor a prova de alteração da situação patrimonial do devedor
,
prova
esta
, muitas vezes, impossível de ser produzida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial diante do decurso de prazo razoável da

última realização do bloqueio de valores.

(TJMT, RAC
1012391-50.2024.8.11.0000
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, JULGADO EM 27/07/2024).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo
diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credo
.

(TJMT, RAI
1004015-75.2024.8.11.0000
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, JULGADO EM 17/04/2024).

No caso, transcorreram aproximadamente oito meses entre a primeira consulta e o novo pedido, lapso temporal que se mostra mais do que razoável e suficiente para justificar nova tentativa, dada a natural dinamicidade das contas bancárias.

Assim, a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada e impõe ao credor um ônus desproporcional, esvaziando a efetividade do processo executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o juízo de origem proceda à nova consulta de ativos financeiros em nome da executada, por meio do sistema SISBAJ
UD, na modalidade "teimosinha"
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026